Tribunal: STM
Processo: 7000298-11.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. art. 205 c/c o art. 30, inc. II, do CPM. PEDIDO DE NULIDADE DA

DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. NÃO ACOLHIMENTO.

denegação da ordem. decisão unânime.

Pacientes presos em flagrante durante operação militar de combate ao tráfico de drogas no

Complexo da Penha e do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, e denunciados pela prática de

homicídio tentado por terem efetuado inúmeros disparos contra militares das Forças Armadas

que ali atuavam.

A Decisão impugnada indeferiu o pleito defensivo para manter a prisão preventiva dos Pacientes

por ainda estarem presentes os pressupostos e os requisitos autorizadores da constrição

cautelar, e com fundamento no artigo 316, parágrafo único, do CPP, c/c os artigos 3º, alínea "a";

254, alíneas "a" e "b", e 255, alíneas "a" e "d", todos do CPPM.

Não há óbice na retomada dos argumentos utilizados em Decisão pretérita que decretou a prisão

preventiva dos Pacientes em respeito ao que dispõe a jurisprudência da Suprema Corte, que

autoriza a fundamentação per relationem ou técnica de motivação por referência.

Demonstrada a permanência dos requisitos necessários para a manutenção da cautelar imposta.

A Sentença absolutória no âmbito da Justiça Comum, fundamentada na falta de provas suficientes

para condenação por posse ilegal de arma de fogo, não apresenta correlação suficiente para

afastar a imputação do delito de homicídio tentado imposto aos Pacientes.

Inexistência de ilegalidade ou de abuso de poder a ser remediado por Habeas Corpus, quando

presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Denegada a Ordem. Decisão

Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000298-11.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTES: ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO, CARLOS LUCAS DA SILVA, EVERTON
ARAUJO DE SOUZA, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS
SANTOS, WILIAM FERREIRA MARTINS PEDRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
denegou a ordem por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator
Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Votou acompanhando o voto do Relator o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000298-11.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
PACIENTES: ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO, CARLOS LUCAS DA SILVA, EVERTON ARAÚJO DE
SOUZA, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS e WILLIAM FERREIRA
MARTINS PEDRO, civis.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. HABEAS CORPUS. art. 205 c/c o art. 30, inc. II, do CPM. PEDIDO DE
NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES.
NÃO ACOLHIMENTO. denegação da ordem. decisão unânime.
Pacientes presos em flagrante durante operação militar de combate ao tráfico de
drogas no Complexo da Penha e do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, e
denunciados pela prática de homicídio tentado por terem efetuado inúmeros disparos
contra militares das Forças Armadas que ali atuavam.
A Decisão impugnada indeferiu o pleito defensivo para manter a prisão preventiva
dos Pacientes por ainda estarem presentes os pressupostos e os requisitos
autorizadores da constrição cautelar, e com fundamento no artigo 316, parágrafo
único, do CPP, c/c os artigos 3º, alínea "a"; 254, alíneas "a" e "b", e 255, alíneas "a" e
"d", todos do CPPM.
Não há óbice na retomada dos argumentos utilizados em Decisão pretérita que
decretou a prisão preventiva dos Pacientes em respeito ao que dispõe a
jurisprudência da Suprema Corte, que autoriza a fundamentação per relationem ou
técnica de motivação por referência.
Demonstrada a permanência dos requisitos necessários para a manutenção da
cautelar imposta.
A Sentença absolutória no âmbito da Justiça Comum, fundamentada na falta de
provas suficientes para condenação por posse ilegal de arma de fogo, não apresenta
correlação suficiente para afastar a imputação do delito de homicídio tentado imposto
aos Pacientes.
Inexistência de ilegalidade ou de abuso de poder a ser remediado por Habeas Corpus,
quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Denegada a
Ordem. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem por falta de
amparo legal.

Brasília, 9 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
PACIENTES: ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO, CARLOS LUCAS DA SILVA, EVERTON ARAÚJO DE
SOUZA, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS e WILLIAM FERREIRA
MARTINS PEDRO, civis.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor
dos civis ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO, CARLOS LUCAS DA SILVA, EVERTON ARAÚJO DE SOUZA,
LUCAS DO NASCIMENTO VIEIRA, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS e WILLIAM FERREIRA
MARTINS PEDRO, que respondem à Ação Penal Militar nº 7001334-63.2019.7.01.0001.

Os Acusados foram denunciados pelo crime de homicídio, em sua forma tentada, art. 205, c/c o art. 30,
inc. II, do CPM, por terem, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra a tropa do 8° GAC, em
operação de Garantia da Lei e da Ordem no Estado do Rio de Janeiro, realizada no Complexo da Penha/
Morro da Chatuba.

Conforme consta dos autos, em apertada síntese, os Réus tiveram as prisões preventivas decretadas e
expedidos Mandados de Prisão por Decisão do Juízo 4ª Auditoria da 1ª CJM, que deu cumprimento ao
Acórdão desta Corte firmado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000448-
60.2020.7.00.0000. No referido julgamento, a Corte determinou, ainda, que o Juízo de primeiro grau
realizasse análise periódica da conveniência do acautelamento provisório, nos termos do art. 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal[1].

Em Sessão de Julgamento virtual realizada de 14 a 17 de fevereiro de 2022, esta Corte Castrense
decidiu, por unanimidade, denegar a ordem do Habeas Corpus impetrado pela DPU, que buscava a
soltura definitiva dos Pacientes, assim como a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em 25 de março de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM indeferiu novo
pleito de revogação da prisão preventiva dos Réus por estarem presentes os pressupostos e os
requisitos autorizadores da manutenção da custódia, com fundamento no artigo 316, parágrafo único
do CPP, c/c os artigos 3º, alínea "a"[2], 254, alíneas "a" e "b"[3], e 255, alíneas "a" e "d"[4], todos do
CPPM.

Alega a ilustre Defesa que, no âmbito Justiça Comum Estadual do Rio de Janeiro/RJ, os Réus foram
absolvidos e "muito embora este processo tenha transcorrido na justiça Comum, os fatos e os
envolvidos - tanto os acusados quanto os agentes militares presentes na operação naquele dia - são os
mesmos. Por essa razão, não há motivo razoável que justifique a custódia dos pacientes, tendo em
vista que as provas colhidas também foram as mesmas - isto é, tão somente os depoimentos
(maculados - inclusive em razão da grave notícia da prática de graves torturas) dos agentes das Forças
Armadas".

Aduz que "não é possível realizar o julgamento do presente processo sem considerar o que foi decidido
na justiça Comum e, para tanto, neste momento, isso já enseja a liberdade dos pacientes,
considerando sua absoluta relação, razão pela qual se impõe liberdade dos acusados também perante
a justiça militar."

Sustenta que "a plausibilidade jurídica do direito vindicado em favor dos pacientes é manifesta, diante
da ausência de fundamentação fática da decisão que mantém a prisão preventiva, sendo insuficiente a

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f
referência à prisão preventiva decretada em outro feito ou a mera transcrição de dispositivos legais,
além de ser impossível que o Órgão Superior acresça fundamentação à decisão que decretou a
preventiva, por ofensa ao princípio da inércia da jurisdição".

Assevera que "não se admite na ordem vigente a prisão cautelar desconectada da necessidade
processual. Não sendo tal necessidade demonstrada, nem de maneira superficial, indevida a prisão.
Assim, não tendo sido decretada de maneira devidamente fundamentada, a prisão preventiva do
paciente é ilegal/inconstitucional, sendo de rigor a libertação".

Assim, uma vez que caracterizado o manifesto excesso de prazo, requer seja concedida a liminar para
que seja declarada a nulidade da Decisão que determinou a prisão preventiva e determinada a
imediata soltura dos Pacientes. Requer também o "prequestionamento, para fins de apreciação em
sede recursal, da Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º, n. 4 [5]) e o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos (art. 14, n. 7 [6]), incorporados ao direito brasileiro com status
supralegal pelos Decretos 678/1992 e 592/1992".

Em 29 de abril de 2022, solicitei informações ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, deixando para apreciar
o pleito liminar somente após a chegada das referidas informações (evento 7). Essas foram
apresentadas no dia 9 de maio de 2022 (evento 10).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Vice-Procurador-Geral
da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pela denegação da ordem
(evento 22).

É o Relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus, com pedido liminar, foi impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor dos civis ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO, CARLOS LUCAS DA SILVA, EVERTON ARAÚJO DE
SOUZA, LUCAS DO NASCIMENTO VIEIRA, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS e WILLIAM FERREIRA
MARTINS PEDRO, pleiteando a nulidade da Decisão que determinou a prisão preventiva dos Pacientes,
com a consequente soltura.

O pedido não merece acolhimento.

A Decisão impugnada indeferiu o pleito defensivo para manter a prisão preventiva dos Pacientes por
estarem presentes os pressupostos e os requisitos autorizadores da constrição cautelar, com
fundamento no artigo 316, parágrafo único, do CPP, c/c os artigos 3º, alínea "a"; 254, alíneas "a" e
"b"[7], e 255, alíneas "a" e "d"[8], todos do CPPM.

O combatido decisum, após referir que os argumentos defensivos não eram aptos a "alterar os
fundamentos da decisão pretérita que manteve a prisão dos réus", destacou a presença dos
pressupostos da prisão cautelar, reavaliando os motivos da custódia dos ora Pacientes no lapso
temporal de 90 (noventa) dias determinado por esta Corte Castrense, in verbis:

"(...) INDEFIRO o requerimento defensivo, para manter a prisão preventiva decretada
em desfavor dos Acusados civis WILIAM FERREIRA MARTINS PEDRO, LUCAS VINÍCIUS
MACHADO DOS SANTOS, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, EVERTON ARAUJO DE SOUZA,
CARLOS LUCAS DA SILVA, ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO, por estarem presentes os
pressupostos e requisitos autorizadores da constrição cautelar, com fundamento no
artigo 316, parágrafo único, do CPP, c/c os artigos 3º, alínea "a", 254, alíneas "a" e
"b", e 255, alíneas "a", e "d", todos do CPPM. Pelo decurso temporal, serve esta
decisão como reanálise da última decisão proferida. Proceda-se a nova
conclusão para revisão periódica da prisão, no prazo legal, se outro motivo não surgir

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f
antes." (Evento 573 da Ação Penal Militar nº 7001334-63.2019.7.01.0001) (Grifo
nosso.)

No tocante às alíneas "a" e "b" do artigo 254 da Lei Adjetiva Castrense, verifica-se que a Decisão
combatida ressaltou a permanência dos requisitos necessários para a manutenção da cautelar
imposta. Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação, como alega a Defesa, haja vista
que não há óbice na retomada dos argumentos utilizados em Decisão pretérita que decretou a prisão
preventiva dos Pacientes em respeito ao que dispõe a jurisprudência da Suprema Corte, que autoriza a
fundamentação per relationem ou técnica de motivação por referência.

Nesse sentido:

"EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO
PASSIVA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. O Supremo
Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da
fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões
judiciais. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido". (HC 211740
AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2022 PUBLIC 01-04-2022). (Grifo
nosso.)

No mesmo sentido:

"EMENTA. Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo 33,
caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de violação
do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem. Possibilidade.
Precedentes. Agravo não provido. 1. É legítima, do ponto de vista jurídico-
constitucional, a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação
per relationem, porquanto compatível com o disposto no art. 93, IX, da
Constituição da República. (...) (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira Turma, DJe de 16/5/17). 3. Agravo regimental a que se nega provimento".
(HC 200598 AgR, Relator Min DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021). (Grifo
nosso.)
E ainda:
"EMENTA. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE. (...) 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de
que "a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se
utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão
de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF" (RHC
116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...) 4. Agravo regimental a que se nega
provimento". (HC 156113 AgR, Relator Min ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC
17-09-2018). (Grifo nosso.)

Somado a isso está o julgamento do Habeas Corpus nº 7000926-37.2021.7.00.0000, de minha
Relatoria, realizado na Sessão virtual dos dias 14/2/2022 a 17/2/2022, com fundamentos trazidos pela
Defesa similares aos do presente writ quanto ao excesso de prazo, em que este Tribunal, por
unanimidade, denegou a ordem por falta de amparo legal. Naquela ocasião, foram analisados os
pressupostos e os requisitos autorizadores da constrição cautelar, assim como os argumentos
utilizados pelo Magistrado, e não se verificou qualquer dissonância com a legalidade.

São trechos do Acórdão, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f
No pertinente às alíneas "a" e "b" do artigo 254 da Lei Adjetiva Castrense, verifica-se
que a decretação da prisão preventiva bem fundamentou que não existe nos autos
qualquer fato novo suficiente para afastar os indícios de autoria e de materialidade
presentes, mormente pelo que foi definido nos Acórdãos proferidos nesta Corte
Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000153-
57.2019.7.00.0000/RJ; do Recurso em Sentido Estrito nº 7000250-
57.2019.7.00.0000/RJ; e do Recurso em Sentido Estrito nº 7000448-
60.2020.7.00.0000/RJ em que se perquiriram os requisitos necessários previstos no
referido artigo.
Com efeito, irretocáveis os argumentos utilizados pelo Magistrado, haja vista a
extrema gravidade dos crimes em tese praticados pelos Réus, que foram presos em
flagrante durante uma operação militar de combate ao tráfico de drogas no Complexo
da Penha e do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, por terem efetuado inúmeros
disparos contra militares das Forças Armadas que ali atuavam e, assim, denunciados
pela prática de homicídio tentado por 10 (dez) vezes.
Também restou explicitada, na Decisão, a necessidade de manter os Pacientes
segregados ou, no caso dos foragidos, a necessidade de permanecerem válidos os
mandados de prisão já expedidos, por restarem presentes as exigências
estabelecidas no artigo 255 do CPPM, alíneas "a" e "d".
Inconteste a presença do periculum libertatis, haja vista o perigo concreto que um
possível relaxamento da prisão dos Réus poderia causar, sobremaneira pelo risco do
cometimento de novas infrações, pois restou evidente o destemor dos Pacientes ao
praticar os graves crimes relatados nos autos. Além disso, a ficha criminal dos
acautelados corrobora o iminente perigo à garantia da ordem pública e da segurança
da aplicação da lei penal militar.
Ademais, frise-se, o modo como os fatos se desenvolveram indica a periculosidade e
a audácia dos agentes, justificando a prisão preventiva.

Registre-se que o referido writ foi impetrado em face da Decisão constante nos autos da APM nº
7001334-63.2019.7.01.0001, de 17/12/2021 (evento 472, doc. 10, fls. 3/7), que indeferiu pedido de
liberdade provisória e assim esclareceu acerca do alegado excesso de prazo:

"A despeito de imprecisões nos dados fornecidos pela Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (SEAP) acerca das datas de efetivo de cumprimento de
mandados e alvarás, e ao se adotar a presunção de cumprimento imediato do último
restabelecimento de prisão em 7 Jun 2021, é possível aquilatar com base nos dados
disponíveis que nesta data nenhum dos acusados ficou encarcerado provisoriamente
por mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, sendo o réu Anderson Luís da Conceição
pelo maior período, aproximadamente em tempo total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e
15 (quinze) dias, e os acusados Lucas Nascimento Vieira e Everton Araujo De Souza,
por cerca de 1 (um) ano e 5 (cinco) dias. Já a situação dos réus Wiliam Ferreira
Martins Pedro, Lucas Vinícius Machado dos Santos e Carlos Lucas da Silva, cujos
registros atuais não acusam nova captura, demonstra um período de encarceramento
provisório total de cerca 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias.
O crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VII, do CP), possui pena mínima de 12
anos de reclusão, capaz de ser reduzida na modalidade tentada por uma fração
máxima de 2/3, o que resultaria em cerca de 4 (quatro) anos de reclusão, como pena
mínima, para cada crime praticado. No caso concreto, sobre cada um dos réus pesa a
acusação de 10 (dez) crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada. Logo,
independente de complementações de informações pela SEAP, os respectivos
períodos de prisão provisória são muito inferiores ao quantitativo de pena
demonstrado, cabível no caso de eventual condenação. Como antes do final da
instrução processual não se pode antecipar a pena e inferir qual regime será
empregado, os tempos de prisão provisória dos acusados não se mostram
desproporcionais em face da conduta imputada, bem como das circunstâncias acima
analisadas".

Veja-se que daquela data até a presente, passaram-se pouco mais de 5 (cinco) meses, e somente a

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f
situação do Réu LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS sofreu alteração, haja vista a informação nos
autos de que se encontra preso desde 12/3/22 (evento 546, doc 1, APM).

Como antes exposto, o processo originário do presente feito apresenta elevado grau de complexidade
por envolver 10 (dez) Ofendidos e 6 (seis) Acusados em suposta prática de crime de homicídio tentado,
o que demanda necessária dilação da instrução processual. Trata-se de um caso complexo, com
diversos incidentes processuais, tudo agravado pela época de pandemia.

E como bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar em seu Parecer, que também
adoto como razões de decidir, in verbis:

"(...) o alegado excesso de prazo da instrução processual, diante da complexidade da
causa, não é motivo, por si só, para o relaxamento da prisão anteriormente
decretada, sendo importante chamar atenção que o aludido crime de homicídio
qualificado, na forma tentada, contra 10 (dez) vítimas diferentes, envolve nada
menos do que 06 (seis) acusados (um dos sete denunciados veio a óbito, após o
recebimento da denúncia), de forma que resta compreensível que a instrução
processual da Ação Penal Militar nº 7001334-63.2019.7.01.0001/RJ seja mais
demorada que o usual, ainda mais quando se verifica que as várias controvérsias
jurídicas que circundam a questão, já trazidas repetidas vezes à apreciação dessa
Corte Castrense, como se verifica dos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000153-57.2019.7.00.0000/RJ; do Conflito de Jurisdição nº 7001176-
38.2019.7.00.0000/RJ; do Recurso em Sentido Estrito nº 7000250-
57.2019.7.00.0000/RJ; da Petição nº 700075-29.2020.7.00.0000/RJ e do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000448-60.2020.7.00.0000/RJ.
8. Ainda, deve-se levar em conta que a pandemia mundial, ante a disseminação do
COVID-19, com o maior alcance a partir de março de 2020, também contribuiu para o
suposto excesso de prazo, como se verifica das infrutíferas tentativas de designação
de audiência, podendo ser citado, à guisa de mero exemplo, o contido nos eventos
94; 132; 135; 150; 162; 169; 187; 189; 266 e 268 da Ação Penal Militar nº 7001334-
63.2019.7.01.0001/RJ, destacando-se que também contribuiu para o alargamento do
tempo da tramitação processual a postulação da Defensoria Pública da União, que
brota dos eventos 449 e 450 da APM, para a não realização de audiências por
videoconferência, forte no entendimento de que (...) a realização do ato, por meio de
videoconferência, causa enorme prejuízo à defesa, pois afronta diretamente o
princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
previstos no art. 5º, LIV e LV da CRFB, isso porque, não poderá fazer as perguntas
face a face em processo emblemático e como prevê o CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (...).
9. Neste contexto, há de se referir que, ao se deparar com prisões preventivas
prolongadas, seja por causa da complexidade da causa e do número de acusados,
seja por conta de incidentes processuais, essa Corte Castrense já manifestou o
entendimento de que o eventual excesso de prazo, nestes casos, não constitui - por si
só - ilegalidade ou abuso de poder. Veja-se, de tal temática, esses elucidativos
precedentes, in verbis:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
JUSTIFICATIVA. ORDEM DENEGADA.
Ex-militar, preso em flagrante por ter, quando de serviço de
sentinela, de surpresa e sem nenhum motivo justificável, realizado
disparo contra a cabeça de colega de farda, causando-lhe lesões que
determinaram a morte da vítima no mesmo dia.
A Decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na Lei
e na Constituição, estando presentes as hipóteses previstas nas
alíneas "a", "c" e "d" do art. 255 do CPPM para justificar a manutenção
da custódia cautelar.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f
O prazo excessivo para o término da instrução criminal
encontra-se justificado pelas peculiaridades do caso concreto,
pois a apuração requer minuciosa reunião de conjunto
probatório. Além disso, o trâmite processual encontra-se
obstaculizado por pedidos de diligências da própria defesa.
Assim, a Decisão da prisão preventiva não apresenta qualquer
afronta a dispositivos constitucionais, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade ou abuso de poder a amparar a pretensão da Impetrante,
inexistindo o alegado constrangimento ilegal por parte do Juízo a quo.
Ordem denegada por falta de amparo legal. Maioria. (STM, Habeas
Corpus nº 0000070- 05.2015.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário
de Barros Góes, Julgamento em 13/05/2015 e Publicação DJE de
17/06/2015 - negritei trechos).
(...)
10. A propósito, o Tribunal da Cidadania também posiciona-se da mesma forma:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM
LIBERTATIS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO
COMPLEXO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza
abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos,
dos quais se (sic) se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo
penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese , há motivos concretos e idôneos para embasar
a ordem de prisão do acusado, porquanto o Juízo de origem, ao
decretar a custódia preventiva, destacou a sua suposta participação
em associação criminosa, bem estruturada, com divisão de tarefas e
em pleno funcionamento, que atua na prática de tráfico de drogas na
região de Cajazeiras - PB e cidades adjacentes. Tais circunstâncias
evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida
adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura
organizacional da qual o réu, em tese, fazia parte e, dessa
forma, cessar a prática de novas infrações penais. (...)
5. Verificadas a compatibilidade da duração do processo com
as particularidades do caso concreto (52 réus, envolvidos em
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e
organização criminosa), a complexidade da ação penal e a
diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada,
ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo para o
término da instrução criminal.
6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC 127.812/PB,
Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgamento em
23/06/2020 e Publicado no DJE 01/07/2020. Negritos nossos).
(...)
11. Não é despiciendo destacar-se, ainda, julgados proferidos pela Suprema Corte, in
verbis:
Ementa: HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da
complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f
Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o
relaxamento da prisão.
2. Habeas corpus indeferido. (STF, Habeas Corpus nº 180418, Relator
Ministro Marco Aurélio, Relator para o Acórdão Ministro Alexandre de
Moraes, Primeira Turma, Julgamento em 08/06/2020, Publicação no
DJe-161 de 26/06/2020. Destaques nossos).

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação
penal depende das condições objetivas da causa
(complexidade da causa, número de acusados e a necessidade
de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente
decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares
diversas da prisão, e, além disso, "foi requerido pela defesa a
instauração de incidente de insanidade mental, que como bem
observou o Tribunal a quo: 'se trata de um procedimento complexo,
que requer uma extrema cautela, além de não depender
exclusivamente do Poder Judiciário'.
3. Agravo regimental desprovido. (STF, Habeas Corpus nº 180860
AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em
29/05/2020 e Publicação no DJE-151 de 18/06/2020. Negritei
parcelas).
(...)
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
1. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a
decretação da custódia preventiva não foi apreciada pelo Tribunal
estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o
imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob
pena de dupla supressão de instâncias.
2. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do STF é
no sentido de que necessidade de interromper a atuação de
organização criminosa constitui fundamentação idônea para a
decretação da custódia preventiva. Precedentes.
3. Da mesma forma, o entendimento do STF é no sentido de que a
natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade
concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional.
Precedentes.
4. Hipótese de paciente que, supostamente, integra "uma complexa e
bem delineada organização criminosa", voltada para a prática de
"crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e
lavagem de capitais", com a qual foram encontrados "('três
carregamentos [....], sendo o primeiro de 180 kg [....], o segundo de
140 kg [...] e o último de 293 kg')". Ausência de teratologia que
justifique a concessão da ordem de ofício.
5. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora na
tramitação da ação penal depende das condições objetivas da
causa (complexidade da causa, número de acusados e a
necessidade de expedição de cartas precatórias, por
exemplo).
No caso, as instâncias de origem justificaram o
prolongamento da marcha processual na complexidade da
causa, na quantidade de réus (quarenta), com procuradores
distintos, na necessidade de expedição de cartas precatórias

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f
e na necessidade de transferência de réus, o que impossibilita
a imediata expedição do alvará de soltura.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Habeas Corpus
nº 178408 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,
Julgamento em 21/02/2020 e Publicação no DJE-051 de 10-03-2020.
Negritei trechos)."

Ademais, como salientou o douto Parecerista, a Defesa, inclusive, já impetrou Habeas Corpus no
Supremo Tribunal Federal alegando o excesso de prazo na Ação Penal que originou o presente writ e
aquele Tribunal julgou nos seguintes termos:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE.
OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO (CF, ART. 93, IX).
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DO PROCESSO, COM PLURALIDADE DE CRIMES E DE
ACUSADOS, E EXISTÊNCIA DE RÉUS FORAGIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO IDENTIFICADO.
1. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito
indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou
o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou
a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes indícios da
materialidade e da autoria delituosas. Inteligência do art. 312 do
CPP. Precedentes.
2. A razoável duração do processo não pode ser considerada
de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades
do caso concreto. Deve, a litispendência, guardar
proporcionalidade com a complexidade do delito denunciado,
bem assim com as diligências e meios de prova indispensáveis
a seu deslinde. Precedentes.
3. Hipótese em que não se registra uma tramitação heterodoxa do
feito - expedidos os mandados de prisão contra os 07 (sete)
agravantes (três dos quais ainda foragidos) há pouco mais de 04
(quatro) meses, sob a acusação de terem incidido na prática de 10
(dez) tentativas de homicídio qualificado -, tampouco se mostra
configurada "situação anômala que compromete a efetividade do
processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão" (HC
142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não
caracterizado excesso de prazo quando o réu, para não ser preso,
evade-se do distrito da culpa, acarretando o retardamento do
processo. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (...). (STF, Habeas
Corpus nº 194411 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, Julgamento em 04/11/2021 e Publicação no DJE-223, de
11/11/2021. Destaquei parcelas)".

A Defesa inova, ainda, com o argumento de que transitou em julgado a absolvição dos Pacientes na
Justiça Estadual do Rio de Janeiro, confirmada pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, em razão do
crime de porte de armas, assim, haveria atraso na persecução penal pelo surgimento de fato
superveniente, qual seja, a absolvição com trânsito em julgado na Justiça Comum.

Mais uma vez não lhe assiste razão.

A Decisão impugnada bem destacou que os fatos apurados na Justiça Comum são diversos dos
apreciados na Justiça Militar, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f
"A juntada do acórdão e sentença absolutórios, proferidos na Justiça Comum, não
têm o condão de alterar os fundamentos da decisão pretérita que manteve a prisão
dos réus.
Os fatos sujeitos a julgamento na Justiça Comum não são exatamente os mesmos
apreciados nesta Justiça Especializada. Embora tenham estrita conexão, foram
separados para apreciação nas esferas competentes, na forma dos artigos 101 e 102,
a, do CPPM, em especial a conduta de tentativa de homicídio contra 10 (dez)
militares, durante confronto armado.
A alegação formulada pela douta Defesa de que haveria um pressuposto lógico entre
a absolvição pelo Porte de Arma de Fogo e a tentativa de homicídio com arma de fogo
não pode ser acolhida, por duplo motivo.
Primeiro, a absolvição no Juízo Comum se deu por não existir provas suficientes para
a condenação, na forma do art. 386, VII, do CPP, já que arrimada precipuamente em
dúvidas sobre a autoria. O acórdão confirmou a mesma situação. Pelos fundamentos
expostos, a dúvida residiu essencialmente na valoração e na credibilidade dos
depoimentos dos militares.
Ocorre que a absolvição por falta de provas é a mais frágil das afirmações
sentenciais, vez que admite inúmeras outras possibilidades fáticas, com
desdobramentos em outras esferas processuais judicantes. Não é o mesmo que
absolvição por estar provada a inexistência do fato (386, I,), não haver provas da sua
existência (art. 386, II), estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
(386, IV), ou não existir prova de ter o réu concorrido para o crime (386, V), conforme
dispositivos do CPP, situações que configuram maior grau de exclusão da participação
dos acusados.
A valoração das provas e a análise feita por determinado Juízo não vincula um outro.
A percepção das provas e testemunhos quanto à sua verossimilhança, veracidade,
credibilidade, parcialidade, dentre outros, são formatadas por cognição individual do
órgão julgador, que não fica adstrito a qualquer valoração feita por outro magistrado.
Com o início da instrução processual, ou mesmo pelo confronto com a tese fixada no
âmbito da Justiça Estadual, os depoimentos prestados permanecem a sustentar a
plausibilidade da tese ministerial ventilada desde a fase inquisitorial, que além da
narrativa da denúncia, prestou esclarecimentos ao Juízo, quando instado, e subsidiou
a interposição de recurso em sentido estrito para restabelecer as prisões e para o
recebimento da denúncia, cota da qual se extrai trecho ilustrativo:
"Somente após mais de duas horas de intenso confronto armado,
que culminou na morte de dois indivíduos, os denunciados se
renderam, saindo da mata com as mãos para o alto, deixando as
armas no local, que só foram encontradas após buscas na região,
mas que por dificuldades inerentes ao local e dos disparos
efetuados por outros traficantes posicionados em outras regiões,
não foi possível realizar buscas cuidadosas, perícia de local,
reprodução simulada, sendo, inclusive, difícil realizar a evacuação
do ferido, que veio a óbito no local, bem como remover os
cadáveres.
Diante de tantas dificuldades e da periculosidade do local, a
polícia judiciária militar não teve condições de fazer uma busca e
apreensão adequada, não sendo possível afirmar que todos os
instrumentos do crime e os objetos ilícitos foram encontrados." (Ev
95 dos autos do APF 548-53.2018 - vinculado)
Com a oitiva dos ofendidos/testemunhas na instrução processual, foram descritos
alguns pontos que reforçam até o momento os elementos de materialidade/autoria
narrados na denúncia, em especial: pela posição que se encontravam os réus e a
tropa; o intenso confronto armado; os horários dos acontecimentos; a visibilidade no
local; os locais de onde provinham os disparos; as distâncias, a geografia local e a
descrição sobre residências e habitações; a posição detalhada dos confrontos; a
rendição dos que estavam no local de onde provinham os disparos; a visualização de
supostos meliantes em fuga; a narração de possível fuga por extração velada com
auxílio de populares após os confrontos; a apreensão de armas, explosivos e

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f
munições no local; dentre outros detalhes fáticos que se inclinam para a versão
acusatória.
A dois, ainda que se provasse categoricamente não ter ocorrido o porte de armas
pelos acusados, o que não aconteceu, referida situação não invalidaria, por si só,
outras circunstâncias capazes de denotar participação em conduta alheia. Como se
sabe, aquele que induz, instiga ou auxilia na prática de crime, responde na medida da
sua culpabilidade.
Assim, em termos de raciocínio lógico-argumentativo, a decisão fixada pelo Estado-
Juiz (TJ-RJ) é uma premissa que em nada se contrapõe à narrativa acusatória do
parquet castrense que, até o momento, não foi infirmada pelas provas produzidas.
Somente com a valoração conjunta das provas neste Juízo, ao término da instrução
processual, se torna possível o acertamento dos fatos imputados, até mesmo porque
o órgão de acusação pode promover modificação na imputação, conforme previsão
no rito ordinário castrense. Logo, não há contradição lógica, pelo menos até este
momento da instrução processual, capaz de elidir o juízo inicial de
materialidade/autoria pelos crimes imputados e, por conseguinte, justificar a
revogação da prisão preventiva fundamentada.
Portanto, continuam presentes os fundamentos e pressupostos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva, e os motivos da decisão de revisão que a manteve
(...)".

Com efeito, verifica-se dos autos que os ora Pacientes foram absolvidos no Juízo Comum pelo delito de
porte ilegal de armas de fogo; ou seja, por fatos inteiramente diversos dos apreciados nesta
Justiça Militar, que julga os Pacientes por terem, em tese, praticado o crime de homicídio tentado
contra Militares das Forças Armadas durante operação militar de combate ao tráfico de drogas no
Complexo da Penha/Morro da Chatuba, no Rio de Janeiro/RJ, sendo denunciados pela prática da
tentativa de homicídio por 10 (dez) vezes.

A Sentença absolutória no âmbito da Justiça Comum foi pela inexistência de provas suficientes para
condenação, conforme estipula o inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal Comum[9].
Sendo assim, a absolvição dos Réus não se deu por elementos que produziriam um elo cognitivo com
os fatos apurados nesta Justiça Militar.

O que se extrai daquela Sentença absolutória é que o arcabouço probatório constante naquele
processo não foi suficiente para demonstrar a posse ilegal de arma de fogo. Mesmo que o processo se
refira às mesmas Partes do feito em trâmite nesta Justiça Militar, não apresenta correlação suficiente
para afastar a imputação do delito de homicídio tentado imposto aos Pacientes.

Como anotado na Decisão vergastada pela douta Autoridade apontada como coatora, a APM nº
7001334-63.2019.7.01.0001, a que respondem os Pacientes na 4ª Auditoria da 1ª CJM, até o momento
tem demonstrado elementos bastantes de autoria e de materialidade nos termos em que descritos na
Exordial e que justificam a intervenção estatal para averiguar o contexto fático e as provas colhidas no
decorrer da instrução criminal.

Veja-se, por exemplo, que há testemunhos nos autos da APM no sentido da existência de outras armas,
e que não foi possível apreender todas elas, mesmo porque alguns meliantes conseguiram evadir-se.

Ademais, para acolher a tese defensiva, esta Corte Castrense teria que conhecer em detalhes os autos
do processo a que responderam os Pacientes na Justiça Comum para efetuar o correspondente cotejo
com a citada APM, de modo a verificar se são os mesmo fatos e as mesmas provas de um e de outro,
ao que não se presta o Remédio Heroico. Tudo há de ser perquirido no momento processual oportuno,
sob o crivo contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, vislumbra-se que a Decisão da autoridade apontada como coatora não apresenta
nenhuma irregularidade e expôs eficazmente a motivação para a manutenção da cautelar dos ora
Pacientes, além de enfatizar o bom andamento e a conveniência da instrução criminal.

Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo Habeas Corpus, posto que estão

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/06/2022 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122fab62f
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como bem fundamentado na Decisão
impugnada.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento "para fins de apreciação em sede recursal, da
Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º, n. 4) e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos (art. 14, n. 7)", ressalta-se que a Decisão recorrida não ofendeu tais normas, eis que, como
já demonstrado, a hipótese não trata de processos idênticos e os Pacientes não estão sendo
processados nesta Justiça Militar pelos mesmos fatos objetos da absolvição na Justiça Comum.

Ante o exposto, denego a ordem por falta de amparo legal.

[1] Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se,
no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista,
bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
[2] Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal Comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar
[3] Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de
Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo,
concorrendo os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
[4] Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se
em um dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública (...)
d) segurança da aplicação da lei penal militar
[5] Artigo 8. Garantias judiciais (...)
4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo
processo pelos mesmos fatos.
[6] 7. Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido ou
condenado por sentença passada em julgado, em conformidade com a lei e os
procedimentos penais de cada país.
[7] Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de
Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo,
concorrendo os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
[8] Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se
em um dos seguintes casos:
garantia da ordem pública; (...)
a.
d) segurança da aplicação da lei penal militar
[9] Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que
reconheça: (...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.